Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito de roubo tentado restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima, de testemunha dos fatos, e da ação policial militar.
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso do réu.